Tribunal: TJPA
Processo: 0011390-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011390-77.2017.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO LEVINO BATISTA VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que anulou sentença extintiva e reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda envolvendo alegados desfalques e falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas envolvendo desfalques, falhas na prestação do serviço e ausência de aplicação de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP.

A pretensão autoral está relacionada à alegada má gestão da conta individual vinculada ao programa, e não à definição dos critérios normativos de atualização monetária do fundo.

A decisão agravada limitou-se ao reconhecimento da legitimidade passiva da instituição financeira, sem incursão sobre o mérito da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. O reconhecimento da legitimidade passiva não implica análise do mérito da pretensão indenizatória. 3. A aplicação do Tema 1150 do STJ impõe a anulação da sentença extintiva fundada em ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, §2º; CC, art. 205; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1.895.941/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0862416-42.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0148132-46.2016.8.14.0301, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 23.04.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0011390-77.2017.8.14.0301, por meio da qual foi conhecido e provido o recurso de apelação interposto por
RAIMUNDO LEVINO BATISTA VIEIRA
, para anular a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito da pretensão autoral.

Consta da decisão monocrática agravada que o relator reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas envolvendo alegados desfalques e falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, assentando que a controvérsia não dizia respeito à ausência de depósitos ou critérios de atualização monetária definidos pelo Conselho Diretor do programa, mas sim à gestão dos valores depositados na conta individual vinculada ao autor. O decisum fundamentou-se, ainda, no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, bem como em precedentes daquela Corte Superior e deste Tribunal de Justiça acerca da legitimidade passiva da instituição financeira em hipóteses dessa natureza. Ao final, concluiu pela anulação da sentença que havia reconhecido a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e extinguido o feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria promovido interpretação equivocada do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a legitimidade passiva do Banco do Brasil restringe-se às hipóteses de falha operacional na movimentação da conta vinculada ao PASEP, não abrangendo pretensões relacionadas à atualização monetária ou à recomposição de valores decorrentes dos índices aplicados ao fundo. Aduz que a pretensão autoral estaria relacionada à ausência de atualização monetária adequada das cotas do programa, matéria cuja responsabilidade seria da União, razão pela qual sustenta a manutenção da sentença extintiva. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma do decisum monocrático.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não provimento do agravo interno, sustentando que a controvérsia versa sobre desfalques e má gestão da conta vinculada ao PASEP, hipótese que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150. Defende a manutenção integral da decisão agravada.

Recebi a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando à sua apreciação.

QUESTÃO PRELIMININAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda, considerada a decisão monocrática que anulou a sentença extintiva e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Cumpre destacar, desde logo, que a decisão agravada se limitou exclusivamente ao exame da preliminar de ilegitimidade passiva acolhida pelo juízo de origem, não havendo incursão sobre o mérito da pretensão autoral, tampouco sobre a efetiva existência dos alegados desfalques ou eventual direito à recomposição patrimonial pretendida.

Assim, a análise do presente agravo interno deve permanecer estritamente circunscrita à matéria efetivamente decidida no pronunciamento monocrático, qual seja, a definição acerca da legitimidade passiva da instituição financeira.

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com o Precedente Qualificado expresso no Tema 1150 do STJ e na jurisprudência da Corte Cidadã, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos, que ensejou o provimento do apelo para anular a r. sentença, reconhecendo a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado o regular prosseguimento ao feito, com a diligência que o julgador entender necessária.

No caso em exame, o autor afirma ser titular de conta individual vinculada ao PASEP e sustenta a ocorrência de desfalques e irregularidades na administração dos valores depositados, alegando que o saldo existente em sua conta não teria sido preservado ao longo do tempo.

A própria narrativa deduzida na petição inicial, conforme destacado na decisão agravada, revela que a pretensão autoral não está fundada exclusivamente em discussão abstrata acerca dos índices de atualização monetária do fundo, mas em alegada falha na gestão da conta individual vinculada ao programa.

Com efeito, a parte autora sustenta que os valores existentes em sua conta individual não teriam sido corretamente mantidos, apontando supostos desfalques patrimoniais e ausência de preservação dos rendimentos incidentes sobre os depósitos vinculados ao PASEP.

Trata-se, portanto, de controvérsia diretamente relacionada à administração operacional da conta vinculada ao programa, circunstância que atrai a incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150 dos recursos repetitivos.

Transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (grifei):

“Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Com efeito, em face de recente decisão da corte cidadã, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste. Corroborando a mesma ratio decidendi, cito os recentes julgados: (STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) (STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) (STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023) Nesse contexto, forçosa reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide”

Nesse cenário, a tentativa do agravante de restringir a incidência do Tema 1150 apenas às hipóteses de movimentações operacionais indevidas não encontra amparo na própria redação da tese repetitiva, que expressamente abrange discussões relacionadas a desfalques, falhas na prestação do serviço e ausência de aplicação dos rendimentos vinculados às contas individualizadas do PASEP.

Além disso, a decisão agravada corretamente consignou que a controvérsia não envolve discussão acerca da responsabilidade da União pela formulação dos critérios normativos de remuneração do fundo, mas alegação de falha na administração dos valores vinculados à conta individual do autor.

A propósito, este E. Tribunal (grifei):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PIS-PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível do Espólio de Renato Pinheiro Conduru Junior, anulou a sentença de primeiro grau e reconheceu a legitimidade passiva do banco para compor o polo passivo da demanda, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. A controvérsia envolve a responsabilidade do Banco do Brasil em relação a supostos saques indevidos, ausência de aplicação de rendimentos e falhas na prestação de serviço referentes a conta vinculada ao Pasep.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na gestão da conta vinculada ao Pasep deve ser mantida à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação do serviço relacionadas às contas do Pasep, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, que tem eficácia vinculante.

A atuação do Banco do Brasil, embora como agente operador, não exclui sua responsabilidade por falhas na execução do serviço prestado ao titular da conta vinculada.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante do STJ, não tendo a parte agravante apresentado argumentos idôneos capazes de afastar sua aplicação ao caso concreto.

O inconformismo da parte agravante, desacompanhado de fundamentos novos ou relevantes, não autoriza a modificação do entendimento anteriormente firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute falhas na prestação de serviço relativas à conta vinculada ao Pasep.

A decisão monocrática que aplica tese firmada em precedente qualificado do STJ deve ser mantida quando não houver argumentos novos capazes de infirmar sua fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, DJe 21.09.2023; STJ, REsp 1951931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1895941/TO, rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; STJ, REsp 1895936/TO, rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0862416-42.2021.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COTAS DO PASEP. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REFORMA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ. TEMA REPETITIVO 1150.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0148132-46.2016.8.14.0301 – Relatora: Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024)

Importa reiterar que a decisão agravada não realizou qualquer juízo definitivo acerca da procedência dos pedidos formulados na inicial, limitando-se ao reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil e à consequente anulação da sentença extintiva para regular instrução do feito.

Assim, eventuais discussões acerca da efetiva ocorrência dos alegados desfalques, da comprovação do dano ou da extensão patrimonial pretendida permanecem reservadas ao juízo de origem após regular instrução processual, sob pena de supressão de instância.

Dessa forma, deve ser mantida integralmente a decisão monocrática que reformou a sentença para reconhecer a legitimidade passiva do agravante.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios poderão ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Belém, 22/06/2026